Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700086-08.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: MARIA DO CARMO VILLAS BOAS D E C I S Ã O Ante a informação de que as partes estão fazendo acordo, defiro o pedido da apelante e determino a suspensão processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a realização do acordo. Retire-se o processo de pauta. Brasília, DF, 17 de junho de 2021 18:38:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador